Tribunal: TJDFT
Processo: 0730604-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730604-33.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não obstante os recursos especial e extraordinário encontrarem-se sobrestados pelo Tema 1.170 da lista de repercussão geral do STF (ID 35781950), consta no sistema o registro de tema diverso (Tema 265). Assim, retifico o lançamento do Tema 265 para fazer constar o Tema 1.170. Retornem os autos à COREC para que lá permaneçam até a publicação do acórdão paradigma RE 1.317.982. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019